Tribunal: TJDFT
Processo: 0746600-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0746600-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SÉRGIO JESUS DE SOUZA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÉRGIO JESUS DE SOUZA em desfavor da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP visando reformar as decisões ID 208953897 e ID 213743683, proferidas pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença no 0714653-71.2022.8.07.0018. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 30 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator